Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725769-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ANA MARIA FOSSEM ROMANATO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 52232958), opostos pela Apelante, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face do Acórdão n. 1.755.622 (ID 51483746) em que, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação. Intime-se a Embargada, ANA MARIA FOSSEM ROMANATO, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após a manifestação da Embargada ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023 17:19:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador